Tribunal: TJSP
Processo: 1014582-84.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – Voo internacional – Ação indenizatória - Sentença de procedência – Irresignação da ré – Relação jurídica que implica incidência das disposições normativas do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e da Convenção de Montreal – DANOS MORAIS - Convenção de Montreal que fixa patamar indenizável na seara dos danos materiais. Por seu turno, referido tratado

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – Voo internacional – Ação indenizatória - Sentença de procedência – Irresignação da ré – Relação jurídica que implica incidência das disposições normativas do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e da Convenção de Montreal – DANOS MORAIS - Convenção de Montreal que fixa patamar indenizável na seara dos danos materiais. Por seu turno, referido tratado internacional, per se, não exclui ou limita a indenização por danos extrapatrimoniais compensatórios, cuja força normativa promana do art. 5o, inc. V e X, da CF - Danos morais compensatórios que não se confundem com os punitive damages, contemplados no sistema da common law, de modo que a preocupação manifestada em sede de trabalhos preparatórios para a redação das normas da Convenção não se justifica em relação à caracterização dos danos extrapatrimoniais compensatórios em nosso país - Ressalva em relação aos danos morais compensatórios, que é consentânea com a tese fixada pelo STF no julgamento dos RE 636.331/RJ e ARE 766.619/SP – Precedente recente do STJ quanto à inexistência de limitação nesta seara - Cancelamento do primeiro voo por más condições meteorológicas – Passageira remanejada para outro voo - Posteriores atrasos e cancelamentos sem justificativa, nem tampouco relacionados às más condições meteorológicas – Overbooking - Atraso de 73 horas para chegada ao destino final, em Belo Horizonte - Falha na prestação do serviço evidenciada – Companhia aérea, ademais, que prestou assistência material insatisfatória, sem fornecimento de alimentação e transporte, além de ter fornecido hospedagem para apenas um dos dias de atraso – Responsabilidade da ré caracterizada – Indenização por danos morais devida, que, contudo, comporta redução para R$10.000,00, à luz das peculiaridades do caso concreto – Razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada em parte – Recurso da ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014582-84.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM -
LINHAS AÉREAS S/A, é apelada ANA MARIA VOLPINI AMANTEA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014582-84.2020.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação Cível no 1014582-84.2020.8.26.0002
Apelante: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
Apelada: Ana Maria Volpini Amantea
Juiz: ANDERSON CORTEZ MENDES
Comarca: São Paulo 9a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto n. 3900
TRANSPORTE AÉREO
Voo internacional
Ação
indenizatória - Sentença de procedência Irresignação da ré
Relação jurídica que implica incidência das disposições
normativas do Código Civil, do Código de Defesa do
Consumidor e da Convenção de Montreal
DANOS
MORAIS - Convenção de Montreal que fixa patamar
indenizável na seara dos danos materiais. Por seu turno,
referido tratado internacional, per se, não exclui ou limita a
indenização por danos extrapatrimoniais compensatórios,
cuja força normativa promana do art. 5o, inc. V e X, da CF -
Danos morais compensatórios que não se confundem com
os punitive damages, contemplados no sistema da common
law, de modo que a preocupação manifestada em sede de
trabalhos preparatórios para a redação das normas da
Convenção não se justifica em relação à caracterização dos
danos extrapatrimoniais compensatórios em nosso país -
Ressalva em relação aos danos morais compensatórios, que
é consentânea com a tese fixada pelo STF no julgamento
dos RE 636.331/RJ e ARE 766.619/SP Precedente recente
do STJ quanto à inexistência de limitação nesta seara -
Cancelamento do primeiro voo por más condições
meteorológicas Passageira remanejada para outro voo -
Posteriores atrasos e cancelamentos sem justificativa, nem
tampouco relacionados às más condições meteorológicas
Overbooking - Atraso de 73 horas para chegada ao destino
final, em Belo Horizonte - Falha na prestação do serviço
evidenciada
Companhia aérea, ademais, que prestou
assistência material insatisfatória, sem fornecimento de
alimentação e transporte, além de ter fornecido hospedagem
para apenas um dos dias de atraso Responsabilidade da ré
caracterizada Indenização por danos morais devida, que,
contudo, comporta redução para R$10.000,00, à luz das
peculiaridades do caso concreto
Razoabilidade e
proporcionalidade
Sentença reformada em parte

Recurso da ré parcialmente provido.
Trata-se de apelação contra sentença (fls. 144/150), que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014582-84.2020.8.26.0002 -Voto no
3
procedente o pedido formulado em ação indenizatória ajuizada por Ana Maria
Volpini Amantea em face de Tam Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil), e
condenou-a ao pagamento da quantia de R$15.000,00, a título de danos morais,
corrigidos da data da sentença em diante, segundo a Súmula n. 362 do Superior
Tribunal de Justiça, consoante a Tabela Prática de Atualização de Débito Judiciais do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; com juros moratórios de doze por cento
ao ano, consoante aos artigos 406 e 407 do Código Civil combinados com o artigo
161, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional, a contar da citação.
Além disso, a ré foi condenada ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Contra a sentença foram opostos embargos de declaração (fls.
135/137), os quais foram rejeitados (fl. 138/139).
Irresignada apela a ré (fls. 141/162), aduzindo, em síntese, que o
cancelamento do voo referente ao primeiro trecho de viagem decorreu de força
maior, devido às condições meteorológicas. Afirma que providenciou auxílio
material aos passageiros e cumpriu com o dever de informação. Ademais, alegou que
a prática de overbooking não é ilegal, mas regulamentada e visa a equilibrar com a
prática de no show. Afirmou, ainda, que não é aplicável ao caso o Código de Defesa
do Consumidor, porquanto prevalecem as normas da Convenção de Montreal. Além
disso, consignou que não houve ato ilícito apto a ensejar os propalados danos morais.
Propugnou, ao final, pelo provimento do recurso, julgando-se improcedente a
demanda e, subsidiariamente, requereu a fixação em patamar reduzido, observados os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 163/164).
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls. 167/185).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Na exordial, narrou a autora que adquiriu bilhetes de passagem aérea
junto à companhia ré para viagens de Bariloche a Belo Horizonte, com dois voos de
conexão: o primeiro em Buenos Aires e o segundo em Guarulhos/SP. A viagem teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014582-84.2020.8.26.0002 -Voto no
4
início às 12h45 do dia 20 de julho de 2019 e término às 08h55 do dia 21 de julho de
2019.
Relatou que no dia de seu voo (20/07/2019), dirigiu-se até o aeroporto
de Bariloche, porém, ao tentar realizar o check-in, foi informada pelos funcionários
da companhia ré que o voo teria sido cancelado por motivos de fortes chuvas na
região. Após horas no aeroporto sem maiores informações, solicitou que a ré
fornecesse hotel para que ela e seu marido, idosos, pudessem descansar até que
houvesse sua realocação em outro voo. No entanto, a ré se recusou a fornecer
qualquer tipo de assistência material tendo orientado os passageiros idosos a deitar
nas cadeiras do saguão do aeroporto ou no chão. A autora e seu marido, então,
tiveram de buscar um táxi no aeroporto e retornar ao centro de Bariloche, com o
escopo de conseguir uma hospedagem, tendo que sair debaixo de grande nevasca,
passar por seis hotéis que já estavam lotados, até encontrarem um local para se
hospedar.
Em seguida, após duas horas efetuando ligações para a central de
atendimento da companhia aérea ré, lograram êxito em ser realocados para voos no
seguinte itinerário (fl. 23): saída de Bariloche às 19h45 do dia 21/07/2019, com
chegada a São Paulo (Guarulhos) às 23h39 do mesmo dia; e outro voo saindo de São
Paulo (Guarulhos) às 09h05 do dia 22/07/2019, com chegada em Belo Horizonte às
10h15 do mesmo dia (fl. 21).
Sucede que, na data e hora designados, chegaram ao aeroporto de
Bariloche e, após realizarem normalmente o check-in, foram informados de que todos
os assentos daquele voo já haviam sido vendidos, em virtude de overbooking.
Foram, então, atendidos por preposto da ré, que encaminhou a autora e
seu marido para o voo que estava partindo para Buenos Aires às 01h25 do dia
21/07/2019, para que lá encontrassem hotel e voos para possível realocação, com
chegada às 03h05 do mesmo dia (fl. 24). Ao chegarem em Buenos Aires,
funcionários da ré informaram que não seria possível realocar a autora e seu marido
no mesmo dia, tendo sido disponibilizado voo que decolaria no dia seguinte
(23/07/2019), bem como hotel para que pernoitassem.
Desse modo, o novo itinerário seria partida de Buenos Aires às 20h15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014582-84.2020.8.26.0002 -Voto no
5
do dia 23/07/2019, com chegada a Santiago (Chile) às 21h25 do mesmo dia (fl. 25);
saída de Santiago às 01h05 do dia 23/07/2019 com chegada a São Paulo (Guarulhos)
às 05h56 do mesmo dia e, finalmente, partindo de São Paulo às 09h05 do dia
24/07/2019 com chegada a Belo Horizonte às 10h15 do mesmo dia (fl. 26).
De todo o exposto, infere-se que houve de modo que houve atraso
global de 73 horas para chegada ao destino final.
A ré, por seu turno, apontou, em suma, que o cancelamento do trecho
Bariloche-Buenos Aires, no dia 20/07/2019, ocorreu em razão de condições
meteorológicas desfavoráveis, não podendo ser responsabilizada. Afirma que
providenciou auxílio material aos passageiros e cumpriu com o dever de informação.
Ademais, alegou que a prática de overbooking não é ilegal, mas regulamentada e visa
a equilibrar com a prática de no show. Afirmou, ainda, que não é aplicável ao caso o
Código de Defesa do Consumidor, porquanto prevalecem as normas da Convenção
de Montreal. Além disso, consignou que não houve ato ilícito apto a ensejar os
propalados danos morais. Subsidiariamente, requereu a fixação em patamar reduzido,
observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Tecidas essas considerações, cumpre determinar a legislação aplicável
ao caso em testilha.
Com efeito, o conflito de interesses versa acerca de relação de
consumo. De fato, as partes denotam todas as características contidas,
respectivamente, nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
Doutra banda, referido conflito se coaduna com a existência contrato
de transporte aéreo internacional, de modo que também incide a Convenção de
Montreal, tratado internacional internalizado ao ordenamento pátrio por meio do
Decreto no 5.910 de 27 de setembro de 2006, conforme preconiza seu art. 1o, nos
seguintes termos:
Artigo 1 Âmbito de Aplicação
1. A presente Convenção se aplica a todo transporte internacional de
pessoas, bagagem ou carga, efetuado em aeronaves, mediante
remuneração. Aplica-se igualmente ao transporte gratuito efetuado
em aeronaves, por uma empresa de transporte aéreo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014582-84.2020.8.26.0002 -Voto no
6
2. Para os fins da presente Convenção, a expressão transporte
internacional significa todo transporte em que, conforme o estipulado
pelas partes, o ponto de partida e o ponto de destino, haja ou não
interrupção no transporte, ou transbordo, estão situados, seja no
território de dois Estados Partes, seja no território de um só Estado
Parte, havendo escala prevista no território de qualquer outro
Estado, ainda que este não seja um Estado Parte. O transporte entre
dois pontos dentro do território de um só Estado Parte, sem uma
escala acordada no território de outro, não se considerará transporte
internacional, para fins da presente Convenção.
Ademais, o Código Civil, no Capítulo XIV, do Título VI, do Livro III,
contempla, outrossim, normas gerais acerca do transporte de pessoas e coisas.
Verifica-se, pois, que os três diplomas legais são aplicáveis ao caso
em comento.
No concernente ao an debeatur, todos preveem a responsabilidade do
transportador no caso de atraso.
Deveras, o parágrafo único do art. 927 do Código Civil dispõe acerca
da responsabilidade civil objetiva quando expressamente prevista em lei ou pela
aplicação do risco criado, com a seguinte redação:
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa,
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco
para os direitos de outrem.
A expressão “independentemente de culpa” consagra, por certo, a
cláusula geral de responsabilidade objetiva. Ademais, a redação do art. 737, caput, do
Código Civil corrobora a tese de fixação de regime de responsabilidade objetiva ao
transportador, na medida em que só admite, como excludente do dever de indenizar,
o motivo de força maior.
Outrossim, o microssistema de defesa do consumidor prevê a
responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consoante se depreende da
redação do art. 14, da Lei n. 8.078/90:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014582-84.2020.8.26.0002 -Voto no
7
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
e riscos.
§3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar:
I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Ademais, a Convenção de Montreal, em seu art. 19, também prevê a
responsabilidade do transportador pelo dano ocasionado por atrasos no transporte
aéreo internacional de passageiros.
Ad argumentandum tantum, ainda que inexistisse qualquer norma
específica disciplinando a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso em
voo, é certo que a celeridade é elemento integrante do contrato de transporte,
designadamente aéreo, caracterizando na percepção social do tipo em análise, motivo
determinante da contratação, quando cotejada com os demais meios de transporte
existentes, razão pela qual os horários divulgados são vinculantes e seu não-
implemento pontual, em cotejo com o preceito da razoabilidade, caracteriza
descumprimento contratual apto a ensejar a reparação por eventuais danos
decorrentes, os quais, contudo, não restam presumidos.
Dessume-se, pois, que a responsabilidade do transportador neste caso
é objetiva, independendo da comprovação de culpa para sua verificação.
Deveras, a condição climática insuperável, que enseja o atraso do
voo, não pode ser imputada à ré, porque decorre de motivo de força maior, afastando
a obrigação da transportadora na consecução do transporte.
Nesse sentido são claras as disposições do Código Civil:
Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas
transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo
nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.
Art. 737. O transportador está sujeito aos horários previstos, sob
pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.
Imperioso consignar que não houve documentação nos autos extraída
de sites oficiais, tais como do Sistema Integrado de Aviação Civil, que indicassem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014582-84.2020.8.26.0002 -Voto no
8
inequivocamente o motivo do cancelamento do referido voo. De todo modo, a
própria autora na inicial confirmou a existência de forte nevasca na data dos fatos,
além de as notícias extraídas de pelo menos três sites diferentes terem indicado
referidas condições meteorológicas insuperáveis na data dos fatos (fls. 50/51).
Sucede que, apesar de o cancelamento do trecho de Bariloche para
Buenos Aires ter tido gênese em circunstâncias alheias à vontade da ré, o descaso no
fornecimento de hospedagem e transporte à autora, já idosa, restou evidenciado e
comprovado, mormente pelo comprovante de pagamento de fl. 22 acostado pela
autora, que denota que teve de arcar com os custos da referida hospedagem em
20/07/2019. Além disso, as dificuldades em remarcação dos voos, sucessivas
alterações de itinerário, bem como overbooking dos voos posteriores para quais a
autora foi realocada, que ensejaram mais de 73 horas globais de atraso para chegada
ao destino final, não tiveram qualquer relação com os problemas meteorológicos que
impediram o voo originalmente contratado.
Cumpre obtemperar, ademais, que um dos elementos essenciais do
contrato de transporte aéreo é justamente a celeridade esperada pelo passageiro, não
podendo a transportadora, por motivo interno à atividade empreendida, como a
prática de reservas para determinado voo em quantidade superior à capacidade da
aeronave, submeter seus passageiros a atrasos consideráveis ou a remanejamento
unilateral para outras datas.
Frise-se que houve fornecimento de hospedagem, devidamente
confessado pela autora na inicial, apenas no que se refere à estadia em Buenos Aires
no pernoite de 22/07/2019 a 23/07/2019, por ocasião da realocação da autora em voo
que partiria no dia 23/07/2019 para conexão em Santiago. No mais, inexiste nos
autos qualquer comprovação do fornecimento de transporte, hospedagem e
alimentação para todo o restante do período.
Ora, a obrigação de transporte assumida pela companhia aérea é de
resultado, ou seja, é adimplida com o transporte do consumidor ao seu destino em
segurança e dentro dos horários originalmente pactuados, sob pena de
responsabilidade, nos termos do artigo 737 do Código Civil, emergindo, outrossim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014582-84.2020.8.26.0002 -Voto no
9
obrigação de proteção, que restou autonomizada (Nesse sentido, Gerardo
Mastrandrea, L ́obbligo di protezione nel trasporto aereo di persone, p. 2-12,
Padova, Cedam, 1994).
Ademais, em cotejo com a noção da obrigação como relação jurídica
complexa, defluem da cláusula geral de boa-fé objetiva os denominados deveres
anexos ou laterais (Nebenpflichten), os quais, quando não implementados,
caracterizam hipótese de inadimplemento, per se, nos termos do Enunciado no 24 da I
Jornada de Direito Civil:
“Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo
Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de
inadimplemento, independentemente de culpa.”
No que concerne aos deveres anexos, convém consignar a lição de
Clóvis do Couto e Silva:
“Os deveres secundários comportam tratamento que abranja toda a
relação jurídica. Assim, podem ser examinados durante o curso ou o
desenvolvimento da relação jurídica, e, em certos casos,
posteriormente ao adimplemento da obrigação principal. Consistem
em indicações, atos de proteção, como o dever de afastar danos, atos
de vigilância, de guarda, de cooperação, de assistência” (SILVA,
Clóvis do Couto e. A obrigação como processo. Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2006, p. 93).
No caso em análise, caracterizou-se a falha na prestação principal do
serviço de transporte aéreo, com longo lapso temporal em que se protraiu a situação
em voo internacional (atraso de cerca de 3 dias), evidenciou verossimilhança acerca
da efetiva superação da esfera de meros aborrecimentos ínsitos à vida quotidiana.
No concernente aos danos morais compensatórios, em sede de
transporte aéreo internacional, diversamente da orientação quanto aos danos
materiais, não há qualquer exclusão ou limitação ao dever de indenizar. Para a
compreensão dessa distinção, faz-se mister tecer algumas considerações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014582-84.2020.8.26.0002 -Voto no
10
Em sede de trabalhos preparatórios de elaboração da Convenção de
Montreal, na seara dos danos ressarcíveis, subsistiram amplos debates, suscitadores
de controvérsias interpretativas, nos sistemas da common law e romano-germânico.
Isso porque havia o temor de se incluir expressamente a figura do dano moral,
máxime tendo em vista a natureza dos punitive damages, previstos naquele sistema,
com ampla aplicação pelas Cortes dos Estados Unidos da América.
Referida lacuna normativa, embora necessária para a elaboração de
um diploma legal uniforme com ampla adesão por vários países, não excluiu a
indenização por danos morais, mormente em face do art. 29 da Convenção de
Montreal, o qual autoriza expressamente as indenizações de caráter compensatório.
Nesse ponto, cumpre obtemperar que, no ordenamento pátrio, a
reparação
de
danos
extrapatrimoniais
denota
natureza
primordialmente
compensatória, estando, pois, em conformidade com o tratado internacional. Nesse
sentido, preconiza, com acuidade, Felipe Peixoto Braga Netto, Cristiano Chaves de
Farias e Nelson Rosenvald:
Qualquer avaliação ou preço que se estipule como resposta do Estado
à ofensa de um bem intrínseco à pessoa humana será meramente uma
compensação ou uma satisfação. Ensina FERNANDO NORONHA
que indenizar é apagar o dano, o que só se consegue fazer, através da
reposição do patrimônio na situação em que estava antes, enquanto
compensar é dar algo que contrabalança o mal causado, mas sem
poder apagar este. (Novo tratado de responsabilidade civil. 4a ed.,
São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 379).
Ademais, como é cediço, o conceito de dano extrapatrimonial está
atrelado aos direitos da personalidade, que, com o advento da Constituição de 1988,
foram elevados a uma posição supraestatal, tendo em vista que a atual Carta colocou
o homem no vértice do ordenamento jurídico, na mesma trilha das demais
Constituições no mundo (Nesse sentido: SCHREIBER, Anderson. Novos
paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição
dos danos, 6a ed., São Paulo: Atlas, 2015, p. 206).
No mesmo sentido, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de Sousa
afirma que “no centro e no curso da problemática juscivilística da personalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014582-84.2020.8.26.0002 -Voto no
11
determinando-a e inflectindo-a, está o Homem ou, porventura mais do que isso, cada
homem concreto com a própria e dinâmica personalidade, confluindo aí, e muitas
vezes antinomicamente, desígnios de ordenação social, veiculadas através da
estrutura jurídica”. (O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra, 1995, p.
13).
Com efeito, a dignidade da pessoa humana está inserida na
Constituição Federal como fundamento do Estado Democrático de Direito (art. 1o,
inc. III), assumindo posição de destaque. Acerca da dignidade da pessoa humana,
Ingo Wolfgang Sarlet elucida que:
Cuidando-se a dignidade e aqui tomamos emprestadas as expressivas
palavras de Cármen Lúcia Antunes Rocha do que se poderia
denominar de “coração do patrimônio jurídico-moral da pessoa
humana”, é imprescindível que se outorgue ao princípio fundamental
da dignidade da pessoa humana, em todas as suas manifestações e
aplicações, a máxima eficácia e efetividade possível, em suma, que se
guarde e proteja com todo o zelo e carinho este coração de toda sorte
de moléstias e agressões, evitando ao máximo o recurso a cirurgias
invasivas, e, quando estas se fizerem inadiáveis, que tenham por
escopo viabilizar que este coração (ético-jurídico) efetivamente esteja
(ou, pelo menos, que venha a estar) a bater para todas as pessoas
com a mesma intensidade. (Dignidade da Pessoa Humana e Direitos
Fundamentais na Constituição Federal de 1988, 6 ed. rev., atual.
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 148).
Nessa esteira, Sérgio Cavalieri Filho conclui que o dano moral em
sentido estrito é a lesão ao direito geral de personalidade. E foi, com fulcro nessa
premissa, que a Constituição inseriu em seu art. 5o, inc. V e X, a plena reparação do
dano moral. “Este é, pois, o novo enfoque constitucional pelo qual deve ser
examinado o dano moral: Qualquer agressão à dignidade pessoal lesiona a honra,
constitui dano moral e é por isso indenizável.” (Programa de responsabilidade civil.
10a ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 88-89).
O dano moral não envolve, pois, apenas o sofrimento, a tristeza e a
dor experimentados pela vítima, mesmo porque pode haver dano moral sem que se
verifiquem esses efeitos. O dano consiste na violação a um bem ou atributo da
personalidade.
Nesse sentido, Anderson Schreiber esclarece que o sentimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014582-84.2020.8.26.0002 -Voto no
12
vítima face ao evento danoso deve apenas servir como meio para se quantificar o
dano e, consequentemente, arbitrar o valor da indenização (Op. Cit., p. 206).
Portanto, a mencionada lacuna no tratado internacional é naturalmente
preenchida em nosso ordenamento pela função iluminante e força normativa do art.
5o, incisos V e X, da Constituição Federal, depreendendo-se que o dano moral
comporta reparação autônoma, como, aliás, todas as demais figuras extrapatrimoniais
correlacionadas com função compensatória em favor da vítima, excluídos os punitive
damages como adrede elucidado.
Estabelecido que a Convenção de Montreal não exclui a indenização
por danos morais compensatórios, verifica-se, outrossim, que inexiste qualquer
limitação nesta seara1.
Com efeito, no julgamento do RE 172.720/RJ, de relatoria do Ministro
Marco Aurélio Mello, a Suprema Corte decidiu rejeitar a indenização limitada
prevista na Convenção de Varsóvia (substituída pela Convenção de Montreal),
consoante se vê:
INDENIZAÇÃO DANO MORAL EXTRAVIO DE MALA EM
VIAGEM AÉREA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA OBSERVAÇÃO
MITIGADA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SUPREMACIA. O fato
de a Convenção de Varsóvia revelar, como regra, a indenização
tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos morais.
Configurados
esses
pelo
sentimento
de
desconforto,
de
constrangimento, aborrecimento e humilhação decorrentes do extravio
de mala, cumpre observar a Carta Política da República incisos V e X
do art. 5o, no que se sobrepõe a tratados e convenções ratificados pelo
Brasil.
Referido entendimento foi reafirmado no julgamento do RE
636.331/RJ, no sentido de que a limitação imposta pelo tratado abrange tão somente
o dano material, pois não há qualquer referência a dano moral. Nesse sentido, a
1 Acerca da limitação da indenização por danos morais, o Supremo Tribunal Federal já teve a
oportunidade de se manifestar. A Lei de Imprensa, por exemplo, julgada não recepcionada na ADPF
130, limitava a determinados números de salários mínimos a responsabilidade civil do jornalista
profissional e da empresa que explora os meios de informação ou divulgação. No entanto, entendeu-
se que, após a Constituição Federal de 1988, não mais prevalece nenhum limite, tabela ou tarifa
prefixados a serem observados pelo juiz. No mesmo sentido, firmou-se o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça com a súmula no 218: “A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação
prevista na Lei de Imprensa.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014582-84.2020.8.26.0002 -Voto no
13
Ministra Rosa Weber, em seu voto, foi categórica:
[...] a Convenção de Varsóvia não cuidou dos danos morais, não
cabendo, nessa perspectiva, estender a estes a aplicação dos limites
indenizatórios estabelecidos no mencionado pacto internacional.
Posteriormente, no informativo jurisprudencial no 866 do Supremo
Tribunal Federal, constou o seguinte:
Ademais, frisou que as disposições previstas nos aludidos acordos
internacionais incidem exclusivamente nos contratos de transporte
aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga. Assim, não
alcançam o transporte nacional de pessoas, que está excluído da
abrangência do art. 22 da Convenção de Varsóvia. Por fim,
esclareceu que a limitação indenizatória abarca apenas a reparação
por danos materiais, e não morais. (Destaques nossos).
Ainda, em julgamento recente do C. Superior Tribunal de Justiça, a
orientação adotada foi no mesmo sentido:
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM.
PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS.
NORMAS
E
TRATADOS
INTERNACIONAIS.
CONVENÇÃO
DE
MONTREAL.
LIMITAÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA APENAS
QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AOS DANOS
MORAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o
NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no
3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O
STF, no julgamento do RE no 636.331/RJ, com repercussão geral
reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica: Nos termos do artigo
178 da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação
ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Referido entendimento
tem aplicação apenas aos pedidos de reparação por danos
materiais. 4. As indenizações por danos morais decorrentes de
extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à
tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014582-84.2020.8.26.0002 -Voto no
14
nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo
CDC. 5. Recurso especial não provido.” (REsp 1842066/RS, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/06/2020, DJe 15/06/2020, destaques nossos).
Atestada a existência do dano moral, porém, afiguram-se necessárias
certas considerações.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu, também recentemente, que os
danos morais em transporte aéreo não mais devem ser considerados in re ipsa. Em
outros termos, foi reconhecida, pelo aludido Tribunal Superior, a necessidade de
arbitramento dos danos morais em tais eventos, com fundamento no concreto
sofrimento vivido. De clareza solar é o escólio da eminente Ministra Nancy
Andrighi:
“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO
VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ (...) 5. Na específica hipótese de atraso de voo
operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral
possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual
desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso
porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se
possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se,
por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que
envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível
comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano
moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do
problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea
ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram
prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à
ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação,
hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o
passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder
compromisso inadiável no destino, dentre outros.” (STJ, REsp
1.584.465/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
21/11/2018, destaques nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014582-84.2020.8.26.0002 -Voto no
15
Ora, como é cediço, a fixação de verba reparatória a título de danos
morais exige uma atividade parcimoniosa do juiz, devendo ser levadas em
consideração, portanto, algumas balizas impostas pela melhor doutrina.
São elas, por exemplo, o sopesamento da conduta das partes, a
intensidade e duração do dano, bem como o denominado “valor desestímulo”,
destinado a dissuadir o ofensor de igual prática no futuro, no âmbito do princípio da
prevenção (Nesse sentido, Le Tourneau e Cadiet, Droit de la responsabilité, Paris,
Dalloz, 1998).
In casu, por um lado, houve o atraso global de cerca de 3 dias, atrelado
à sequência de falhas na prestação de serviço, que resultou na perda do voo
originalmente contratado, em razão de clima desfavorável, com overbooking em voo
posterior, além de sucessivas realocações da passageira, com alteração total do
itinerário. Ademais, há que se ressaltar que a ré prestou auxílio material apenas
parcial, com hospedagem para apenas um dos dias, sem comprovação de ter
fornecido transporte e alimentação para nenhum dos dias de atraso. Por fim, deve ser
levado em consideração, ainda, que a autora é idosa e estava em outro país, o que
perpassa, evidentemente, do mero aborrecimento.
Nesse contexto,
reputo consentânea com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade a fixação da indenização devida no montante de
R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, suficiente para torná-los indenes dos
abalos sofridos, mas também incapaz de lhes proporcionar enriquecimento indevido.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pela ré, para reduzir o montante da verba indenizatória a título de danos
morais para R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde o acórdão
(súmula no 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, mantida
a sucumbência integral da ré (Súmula no 326 do STJ).
Por fim, esclareço que deixo de arbitrar verba honorária recursal, uma
vez que, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, exige-se
que o recurso não seja conhecido integralmente ou não provido e que tenha havido
fixação de honorários desde a origem do feito (AgInt no AREsp no 1.349.182/RJ, 3a
Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 10-06-2019, DJE 12-06-2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014582-84.2020.8.26.0002 -Voto no
16
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator